Tribunal: TJES
Processo: 5001990-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE –
EMPRESA FECHADA
-
NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL –
IM
POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.

1. A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.

2.
A intervenção judicial em uma sociedade empresária deve ocorrer em hipóteses excepcionais, sobretudo para a manutenção da fonte produtora, responsabilização do administrador ímprobo, anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

3. Hipótese em que, no decorrer da tramitação do presente agravo de instrumento, observou-se que a sociedade empresária está fechada, não tem funcionários ativos, não está produzindo, sequer vendendo, não tem ativos a serem arrecadados ou guardados, bem como não tem contabilidade organizada.

4.
O Poder Judiciário não pode ser utilizado para apoiar e sustentar animosidades entre sócios, os quais buscam imputar ao Poder Público a obrigação de administrar uma empresa inviável, a qual não cumpre, no momento, sua função social e
que
responde por um passivo processual, ao que tudo indica, fundado em atos fraudulentos e criminosos.

5.
A
gravo de instrumento

des
pr
ovido.
Julgamento dos a
gravos internos de Id. 753595 e Id. 1044527 e
dos
embargos de declaração de Id. 1896114
julgados
prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEGAR
PROV
I
MENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADOS OS
JULGAMENTOS DOS
AGRAVOS INTERNOS DE IDS. 753595 E 1044527 E
D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 1896114
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, 14
de
março 2023
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001990-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
AGRAVADO: ROBSON CHARLES NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 07/03/2023

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001990-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

AGRAVADOS:
STONE QUARTZ LTDA.
E ROBSON CHARLES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

P
or expressa disposição legal o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios (CC, art. 1.011).

Cite-se, por todos, a lição de Maria Helena Diniz que ressalta que
“sócio administrador é o sócio encarregado da administração da sociedade simples (RT, 484:106), que, em regra, é indicado pelo estatuto social, excluindo com isso da administração os demais, que não poderão interferir na gerência ou representar a sociedade, embora possam se informar dos negócios sociais, tendo acesso aos livros e conhecendo o estado do patrimônio comum, e a nomeação do administrador, a quem se delegam os poderes de administração, dar-se-á em cláusula no estatuto social ou em ato posterior ao contrato social. O investido na gerência poderá praticar todos os atos que não excederem os limites normais da administração (p. ex. Pagar dívidas, movimentar somas, cobrar devedores receber ou dar quitação, admitir empregados locar, etc., até mesmo sem autorização dos demais sócios, desde que não proceda dolosamente (RT, 417: 134 e 536:155), visto que deverá no exercício de suas funções ter todo o cuidado e diligência que qualquer pessoa proba (honesta, honrada)) e ativa costuma empregar ao administrar seus próprios negócios. Não se exige do administrador perfeição técnica em sua gestão, mas correção em sua conduta decisória, ante o princípio da boa-fé objetiva. Aplicar-se-ão às atividades do administrador, no que forem cabíveis, as normas alusivas ao mandato, por ser representante da sociedade. Logo, deverá prestar contar e responder por danos que causar no exercício da administração, pela prática de atos exorbitantes. Se vier, p. ex., alienar bem, destituído de poderes para tanto, esse ato será anulado, e o adquirente terá direito de exigir perdas e danos contra o administrador que exorbitou seu mandato, e não contra a sociedade, porque esta não se obrigou (RT, 417:134, 536:155). Se o poder de administração foi outorgado após contrato social, será revogável, a qualquer tempo, como o do simples mandato.”
(In
Código Civil Anotado
, 18ª edição, Saraiva, São Paulo, 2017, p. 783/784).

Desse juízo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“
Ha um dever do administrador de se abster de ater atos exclusivos interesses atinentes à realização do objeto social e, sob esta ótica, a gestão deve informar-se pelos deveres de diligência e, em especial, o de lealdade, sendo vedado usar os recursos materiais ou humanos da sociedade para finalidade particular.”

(TJRJ, AI nº 0005307-66.2019.8.19.999, 9ª Câma. Cível, Rel. Des. Carlos Azeredo Araújo, j, 07/09/2019)

O agrava
nte
ajuizou a ação
de dissolução parcial de sociedade
originária com o fito de (i) afastar o agrava
do
ROBSON da administração da STONE QUARTZ, sendo ele substituído por administrador judicial a ser nomeado pelo Juízo, (ii) determinar que ROBSON apresente ao agrava
nte
, também administrador da sociedade empresária, os documentos referentes à administração que
teriam sido
surripiados do escritório da empresa, assim como outros imprescindíveis ao seu regular funcionamento, e (iii) suspender a reunião de sócios convocada para o dia 31/07/2020, uma vez que não
teriam sido
observados os preceitos legais.

A decisão agravada determinou
que a reunião entre os sócios
fosse
redesignada para outra data
e
realizada preferencialmente por meio eletrônico, com a devida comunicação com antecedência, tornando sem efeito a convocação assemblear realizada pelo agrava
do
ROBSON, bem como determinou que, não sendo possível pelo meio eletrônico, que
a reunião
seja designada para um local urbano em Nova Venécia, foro eleito pelas partes ou Vitória, capital do Estado, que tenha os materiais/meios necessários para a realização do ato.

Já quanto
aos demais pedidos, o MM. Juiz de 1º Grau entendeu pelo seu indeferimento, tendo o agrava
nte
CRISTIANO interposto o
presente
agravo de instrumento.

As partes litigantes contendem
na Justiça Estadual do Espírito Santo
em diversas demandas
(ações nºs 0001489-61.2020.8.08.0038
e 0001382-17.2020.8.08.0038
)
e recursos
(agravos de instrumentos nº
s 5001887-37.2020.8.08.0000,

5003712-16.2020.8.08.0000, 5004685-68.2020.8.08.0000,

5002109-05.2020.8.08.0000
o presente
5001990-44.2020.8.08.0000
)
pela administração da empresa
S
TONE QUARTZ LTDA.
, restando patente o alto grau de litigiosidade que envolve a tutela pretendida,
até mesmo com notícias de ame
a
ças de morte
.

Após a antecipação da tutela recursal
parcialmente
deferida na
decisão contida no Id. 741765, as partes peticionaram inúmeras vezes, cada uma tentando desqualificar a outra ou o
Sr. Alexandre Rocha Barbosa,

a
dministrador
j
udicial nomeado.

A título
de
elucidação,
mais
de
3.000
(
três mil
)
PÁGINAS

foram
juntadas
neste recurso
após o proferimento da citada decisão,
muitas narrando fatos novos que sequer
referem-se
ao objeto dos autos, o que

ocasiona tumulto
processual
.

Em
razão da interposição de recursos versando sobre
a
administração da sociedade pelos sócios,
a
nomeação/destituição de administrador judicial e
a
exibição de documentos, em atenção ao disposto no art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, foi determinada a remessa dos agravos de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000, nº 5002109-05.2020.8.08.0000, nº 5003712-16.2020.8.08.0000 e nº 5001887-37.2020.8.08.0000 ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, solicitando que a Coordenação promov
esse
audiência para a tentativa de encontrar-se uma solução conciliatória para as questões pelas quais demandam as partes envolvidas.
Contudo, a conciliação restou infrutífera.

Sabe-se que
“a
atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima”
(STJ, Medida Cautelar 14561/BA, Rela. Mina, Nancy Andrighi, j. em 16/9/2008
).

Colhe-se que o contrato social firmado entre o agravante e o agravado estabelece, na cláusula sexta, que a administração da sociedade é exercida pelos sócios que podem agir conjuntamente ou separadamente:

“
Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelos sócios ROBSON CHARLES NASCIMENTO e CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO, em conjunto ou separadamente, com o título de sócio administrador, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.”

Apesar de o contrato estipular que as partes podem exercer sua administração em conjunto ou separadamente, tal pactuação não concede direito ao sócio de transferir a terceiro os poderes que detém na administração da sociedade, conforme a regra do art. 1.018 do Código Civil:

“
Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar”.

Confira-se, a propósito, a reverberação de tal regra na jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - OUTORGA DE PODERES - ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - ATOS DE GESTÃO FINANCEIRA - RECUSA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. A tutela provisória de urgência, seja natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 294 e 300). Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar (CC, art. 1.018). É legítima a recusa da instituição financeira em acatar procuração que, de forma irregular, confere poderes a mandatários pelo administrador da sociedade empresária, ao arrepio da lei e do contrato social. VV: Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.018 do Código Civil estabelece que "ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar".

(TJ-MG - AI: 10000191224294001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020)

“
Apelação. Ação de exclusão de sócios c/c apuração de haveres. Improcedência. Inconformismo. Procuração outorgada por sócio, em seu próprio nome, outorgando poderes a terceira estranha ao quadro societário para representá-lo na administração da sociedade - inócua, posto que contraria frontalmente o Código de Civil, em seus artigos 1.002 e 1.018. Do depoimento das testemunhas extrai-se que a presença da apelada na empresa não era constante, não se verifica tenha a ré tentado ou efetivamente exercido alguma gerência na empresa, ou que presença da apelada tenha provocado tumulto ou desconforto capaz de prejudicar a vida societária. Não há que se falar em negativa do réu em apresentar contas de sua administração, uma vez que ela só estará configurada se, ao trânsito em julgado da decisão que puser fim à primeira fase da ação ajuizada com tal objetivo. Apelantes não lograram obter êxito na demonstração de justa causa para que o sócio apelado seja retirado compulsoriamente da sociedade empresária Recurso desprovido.”

(TJ-SP - APL: 00380455120098260554 SP 0038045-51.2009.8.26.0554, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 18/08/2015, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2015)

“
ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - AÇÃO PROPOSTA POR SÓCIO CONTRA O ADMINISTRADOR NOMEADO POR DELEGAÇÃO DOS SÓCIOS - LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- RECONHECIMENTO - POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1.061 DO CÓDIGO CIVILDELEGAÇÃO DA FUNÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR A PESSOA QUE NÃO COMPÕE O QUADRO SOCIAL POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL E APROVAÇÃO UNÂNIME DA SOCIEDADE - EXTINÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3o,DO CPC - AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - APL: 9201761172009826 SP 9201761-17.2009.8.26.0000, Relator: Neves Amorim, Data de Julgamento: 22/03/2011, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2011)

No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática do STJ, no REsp 1747956/SP, 2018/0144705-0, Relator o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 16/10/2018.

Conforme já aduzido na decisão contida no Id.
741765
,
o
histórico das atitudes adotadas por
ROBSON CHARLES NASCIMENTO
, notadamente a sua recusa em administrar a empresa, fundamenta
ra
m o pedido de seu afastamento da administração da sociedade, ao menos temporariamente, pois (1) vem apresentando recusas no exercício da função; (2) deixou de comparecer às reuniões de administradores para que pudesse trabalhar em exercícios alheios ao objeto social; (3) sua conduta omissa, no cargo de administrador, prejudica a empresa, haja vista uma
suposta
queda de faturamento de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) de maio para julho, época em que ROBSON impediu que o agravante também pudesse exercer essa função; e (4) tais condutas colidem com as aptidões exigidas para o administrador de toda e qualquer empresa, vez que a ele se impõe, dentre outros, os deveres de diligência, cumprimento das finalidades da empresa, lealdade e de informação, nos termos do art. 1.011 do CC.

Além disso, observa-se que na tutela antecedente nº 5001938-41.2020.8.13.0216 ajuizada pela GSM Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA., em curso perante a 1ª Vara Cível de Diamantina/MG, foi juntado um contrato de arrendamento falso e com base nele foi proferida decisão liminar que determinou o cancelamento de todas as cessões de direito minerários celebradas entre STONE e GSM (Id. 810275), visando assim a proceder ao completo esvaziamento do objeto social da Stone Quartz.

Há indícios, ainda, de exploração pela empresa GSM em áreas de titularidade e licenciadas a STONE, bem como de utilização de aeronave de propriedade da STONE por Geraldo Santana Machado, sócio administrador da GSM, com anuência de ROBSON.

Decididamente, portanto, ROBSON CHARLES NASCIMENTO não pode outorgar poderes a terceiro para administrar a sociedade, substituindo-se na administração da empresa e, por via reflexa, alijando o seu único sócio dos atos administrativos, conforme expressamente previsto no art. 1.018 do Código Civil.

Insta
pontuar
que

o
instrumento de mandato,
datado de 10/06/2020,
outorgado por ROBSON
a Marlei Rodrigues de Brito e a Cláudio Luiz Andrade Baptista, dois empresários atuantes e reconhecidos no mercado de extração de rochas, para a prática de ato pela STONE QUART
Z
,
tinha
prazo de validade de apenas 06 (seis) meses
e foi revogad
o
em 03/09/2020
, não tendo sido utilizad
o.

Noutra parte, h
á
indícios de que CRISTIANO também praticou atos contrários ao bem-estar financeiro da empresa.

Restou demonstrado que o agravante, no mês de maio de 2020, havia retirado quantias de dinheiro da sociedade empresária mediante
(
i) a emissão de cheques
no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem qualquer causa, ao seu sobrinho, Gabriel Caldeira,
(
ii) transferência de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) direto para a conta do próprio CRISTIANO e
(
iii) gastos pessoais com cartão de crédito de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), promovendo, dessa forma, um desfalque no caixa da pessoa jurídica de aproximadamente R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais),
que impediu o cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela empresa.

Além disso,
há indícios de que CRISTIANO fez uso de documento falso de atestado de capacidade financeira da
S
TONE QUARTZ LTDA.
em processos minerários.

Por esses motivos,
a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal
consignou que a administração da empresa ficaria a cargo,
exclusivamente
, do administrador judicial nomeado, Sr. Alexandre Rocha Barbosa, mediante a prestação de contas de todos os atos administrativos a ambos os sócios
ROBSON CHARLES NASCIMENTO
e
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
.

Ressalte-se que
a figura do
a
dministrador
judicial
está ligada diretamente à confiança do juiz, pois se trata da pessoa que age em conformidade ao objetivo de sua nomeação.
Demais
disso, a pessoa com tal função deve se pautar com escorreito cumprimento das decisões judiciais.

Isso com o objetivo de que nenhum dos sócios
venha a sofrer prejuízo de difícil ou impossível reparação com a
prática ou a
omissão,
seja
do
outro sócio ou de
terceiros, de atos de administração que possam colocar em risco a existência da sociedade
ou
que ocasionem
conflito de interesses com outras pessoas jurídicas.

E
o
objetivo principal
da nomeação de administrador judicial é de
dirimir as pendengas existentes entre os sócios, uma vez que não cabe ao Judiciário se imiscuir em negócios particulares.

Em outros termos, o
intuito precípuo é possibilitar que a sociedade volte aos trilhos outrora percorridos, rumo aos objetivos negociais que impulsionaram a junção de tais pessoas, razão pela qual torna-se imperioso proferir comandos objetivos e úteis ao processo, sem o desvio da essência da lide.

N
ão
há prova de
que
o
Sr.
Alexandre Rocha Barbosa
tenha praticado atos em conluio com o agravante com o intuito de desfalcar
o patrimônio
da sociedade empresária

S
TONE QUARTZ LTDA.
,
não
constituindo
a viagem realizada por ambos à Diamantina/MG, argumento
suficiente para desconstituir os atos até então praticados.

Registre-se, a propósito

d
o Ofício nº 0450/2020, encaminhado pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantina,
MG, que nele
consta apenas a
cópia de manifestação do agravado
ROBSON CHARLES NASCIMENTO
no Procedimento Investigatório Criminal em curso naquela Promotoria de Justiça (MPMG-0216.20.000688-2), instaurado para apurar supostas práticas ilícitas envolvendo CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO e o
Sr.
A
lexandre Rocha Barbosa
.

Não obstante a consideração que merece o alerta do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o comunicado n
ão not
i
cia atos perpetrados pelo Sr.
Alexandre Rocha Barbosa
contra a
administração da
empresa
S
TONE QUARTZ LTDA.
,
restringindo-se a relatar
denúncias

de autoria d
e

ROBSON CHARLES NASCIMENTO

sobre
sua idoneidade, em razão de
suspeitas de sua relação com José Euclides Ferreira Júnior e o Grupo Empresarial Controltech Assessoria Empresarial LTDA., comandado por Gilberto Batista, pessoas que seriam objeto de investigação pela Corregedoria Geral da Justiça no âmbito da Reclamação Disciplinar nº 0021340-06.2020.8.08.0000.

Na hipótese,
a
nomeação
do Sr.
Alexandre Rocha Barbosa
foi determinada

com o objetivo d
a condução da empresa de forma neutra, sem privilegiar qualquer dos sócios, sempre evitando fomentar discussões entre as partes.

P
orque o S
r. Alexandre Rocha Barbosa,
renunciou ao
cargo de administrador judicial nos autos da
ação originária

n
º
0001489-61.2020.8.08.0038
,
foi nomeada em
seu
lugar a Sra. Jacqueline de Andrade S. Frederico.

Dessa
forma,
o recorr
ido

ROBSON
não tem mais interesse recursal na destituição do
S
r. Alexandre Rocha Barbosa.

Todavia,
no decorrer da tramitação do presente agravo de instrumento, observou-se que a sociedade empresária
está fechada, não tem funcionários ativos, não está produzindo, sequer vendendo, não
tem
ativos a serem arrecadados ou guardados, bem como não
tem
contabilidade organizada.

A intervenção judicial em uma sociedade empresária deve ocorrer em hipóteses excepcionais, sobretudo para a manutenção da fonte produtora, responsabilização do administrador ímprobo, anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

Nessa linha de entendimento, t
endo em vista a comprovação de que a empresa
STONE QUARTZ LTDA.
não está em funcionamento,
sequer possuindo receita, não há justa causa para que seja nomeado um administrador judicial.

O Poder Judiciário não pode ser utilizado para apoiar e sustentar animosidades entre sócios, os quais buscam imputar ao Poder Público a obrigação de administrar uma empresa inviável, a qual não cumpre, no momento, sua função social e
que
responde por um passivo processual, ao que tudo indica, fundado em atos fraudulentos e criminosos.

A
liás,
os próprios sócios já buscam em ações autônomas a dissolução da sociedade, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em tais questões, tendo em vista o princípio da intervenção mínima que pauta sua atuação em causas que versem sobre a intervenção na administração das sociedades empresárias.

Portan
to, a
despeito da animosidade entre os sócios ROBSON e CRISTIANO,
descabe o pedido de destituição do primeiro
n
a administração da sociedade e a nomeação de um administrador judicial em seu lugar, devendo suas pendengas serem resolvidas entre si.

N
ão há motivos para a nomeação de terceira pessoa, estranha ao negócio, para administrar a sociedade, devendo ser mantida a administração do agravado, que deverá prestar contas em Juízo,
da mesma forma que o agravante
.

D
esse juízo:

“
SOCIEDADE. ADMINISTRADOR JUDICIAL. NOMEAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. Agravo de instrumento contra a decisão que revogou parcialmente a tutela provisória para afastar a nomeação de Administrador provisório. Nomeação de administrador judicial.
A figura do Administrador Provisório somente pode ser cogitada quando nenhum sócio da empresa tem condições de prosseguir na administração, o que não parece ser o caso dos autos. Não é demais lembrar que nos casos envolvendo sociedades privadas a intervenção estatal deve ser realizada excepcionalmente. Princípio da intervenção mínima.
Manutenção do contrato com a atual franqueadora. A modificação, novamente, da franqueadora, como pretende o agravante, com inevitável alteração do trade dress do estabelecimento, poderia causar prejuízo à confiabilidade da empresa junto a fornecedores e clientes, de modo que, por estas razões, deve ser mantido o atual contrato, exatamente como determinou o Douto Magistrado. A manutenção da atual franqueadora não afasta a possibilidade de que venha o agravado, como administrador, responder perante a sociedade, por culpa, no desempenho de suas funções, como prevê o art. 1016, do Código Civil. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AI: 20759274520178260000 SP 2075927-45.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 12/06/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/06/2017) -
destaquei

Anot
e-se

que
os fatos veiculados nas petições contidas nos Ids.
867171, 872889,
848941,

867171, 872889
e
872890

r
eferentes a não devolução dos autos originários ao cartório,
ao
incêndio em veículo particular de CRISTIANO
CALDEIRA RAMALHO
e de alegação de perpetração de crimes minerários por Geraldo Machado, administrador da GSM Indústria e Comércio,

não se inserem dentre as questões devolvidas pelo agravo de instrumento e devem primeira e necessariamente ser levados ao conhecimento do MM.
Juiz de Direito de Primeiro Grau, sob pena de ocorrência de supressão de instância.

Q
uanto à aeronave
A36 PR-JVB
,
constata-se que a mesma
é de titularidade da STONE perante a ANAC
(Id.
1102823
, p. 14)
.
Além disso, há
documentação comprovando a compra da aeronave pela STONE, assinada pelo próprio
ROBSON CHARLES NASCIMENTO
(Id.
1102823
, p. 12)
. Dessa forma, a alegação de que
aeronave não
seria
da empresa, mas sim do filho d
e
GERALDO MACHADO,
não subsiste.

E o
s outros fatos relacionados aos bens, às jazidas, à coincidência de estabelecimentos,
às
decisões administrativas da Agência Nacional de Mineração, etc., estão
sendo analisados n
o processo
nº
5001938-41.2020.8.13.0216,
em trâmite n
a 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Diamantina
/MG,
no bojo do qual se
discute o contrato de arrendamento travado entre GSM e STONE QUARTZ.

P
or fi
m,
a comprovação dos atos praticados pel
os antigos
administrador
es judiciais

deve ser realizada nos autos de origem, sob pena de desvirtuar o objeto deste agravo de instrumento e torná-lo,
por vias transversas, n
uma ação de prestação de contas.

Por tais razões,
nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicados os agravos internos de Id.
753595
e Id. 1044527 e os embargos de declaração de Id.
1896114
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001990-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

AGRAVADOS: STONE QUARTZ LTDA. E ROBSON CHARLES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE –
EMPRESA FECHADA
-
NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL –
IM
POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.

1. A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.

2.
A intervenção judicial em uma sociedade empresária deve ocorrer em hipóteses excepcionais, sobretudo para a manutenção da fonte produtora, responsabilização do administrador ímprobo, anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

3. Hipótese em que, no decorrer da tramitação do presente agravo de instrumento, observou-se que a sociedade empresária está fechada, não tem funcionários ativos, não está produzindo, sequer vendendo, não tem ativos a serem arrecadados ou guardados, bem como não tem contabilidade organizada.

4.
O Poder Judiciário não pode ser utilizado para apoiar e sustentar animosidades entre sócios, os quais buscam imputar ao Poder Público a obrigação de administrar uma empresa inviável, a qual não cumpre, no momento, sua função social e
que
responde por um passivo processual, ao que tudo indica, fundado em atos fraudulentos e criminosos.

5.
A
gravo de instrumento

des
pr
ovido.
Julgamento dos a
gravos internos de Id. 753595 e Id. 1044527 e
dos
embargos de declaração de Id. 1896114
julgados
prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEGAR
PROV
I
MENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADOS OS
JULGAMENTOS DOS
AGRAVOS INTERNOS DE IDS. 753595 E 1044527 E
D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 1896114
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, 14
de
março de 2023
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.